Tribunal: TJDFT
Processo: 0742062-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742062-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: AIDÊ ALVES CHRISÓSTOMO, ANA FLÁVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. OBSTÁCULO. FICHA FINANCEIRA. 1. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, que somente recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo. 2. O prazo prescricional de cinco (5) anos para início do cumprimento de sentença que depende do fornecimento pelo devedor de documentos ou fichas financeiras para liquidação do julgado conta-se a partir de 30.6.2017 para as decisões transitadas em julgado até 17.3.2016, por força da modulação de efeitos operada no Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, e 219 do CPC/73, sustentando que se encontram fulminados pela prescrição o pedido de liquidação e o de cumprimento de sentença, protocolados apenas em 2020. Afirma que a execução coletiva apenas teria o condão de interromper o prazo prescricional se a legitimidade do sindicato estivesse sendo discutida, pois nessa situação não é possível dizer que o substituído foi inerte, contudo, tal hipótese não é a dos presentes autos. Assevera, outrossim, que o tempo transcorrido, após a interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva (recomeçou a correr pela metade), já ultrapassou, em muito, o prazo de 5 (cinco) anos legalmente previsto. Discorre sobre a aplicação do enunciado 150 da Súmula do STF e enfatiza as teses firmadas no REsp 1.388.000 (Tema 877) e no REsp 1.273.643 (Tema 515). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, e 219 do CPC/73, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A sentença coletiva proferida no processo n. 15.106/1993 (digitalizados sob o n. 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado em 13.4.1998. O cumprimento coletivo de sentença foi ajuizado em 2010, contudo há uma justificativa para esse longo lapso temporal: a demora na entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal. A demora é ato imputável ao próprio Distrito Federal, que não pode se beneficiar da própria conduta irregular [...] O principal ponto de fato considerado aqui para afastar a tese de prescrição é que o cumprimento da sentença dependia do fornecimento pelo Distrito Federal de documentos ou fichas financeiras para liquidação do julgado [...] A conclusão é reforçada pela modulação de efeitos operada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão proferido no Tema Repetitivo n. 880. O prazo prescricional de cinco (5) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30.6.2017 para as decisões transitadas em julgado até 17.3.2016 que estavam dependendo do fornecimento de documentos ou fichas financeiras. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a alegação de prescrição em outros cumprimentos individuais originados da mesma controvérsia. Considerou que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início dos cumprimentos individuais, especialmente porque o último ato processual da execução coletiva ainda não ocorreu. O feito aguarda o julgamento do recurso especial” (ID. 1980602). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016